Tribunal: TJMT
Processo: 1008293-96.2024.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008293-96.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATTIA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.370.637/0001-23 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008293-96.2024.8.11.0040.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO-MT.

Recorrente(s):
MATTIA TRANSPORTES LTDA.

Recorrida(s):
INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e extinguiu o processo, com resolução de mérito, em razão da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. A recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando a aplicabilidade da prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil e requerendo a reunião de 14 processos para julgamento conjunto, sob o argumento de interposição de recurso único com recolhimento de preparo apenas em um dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de reunião dos processos para julgamento conjunto; e (ii) o conhecimento do recurso inominado diante da ausência de comprovação do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reunião dos processos para julgamento conjunto não se justifica, pois possuem causas de pedir e pedidos distintos, originados de contratos diversos.

O preparo recursal deve ser comprovado no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme artigo 42, § 1º, e artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, além da Súmula 08 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Em consulta ao sistema do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso foi constatada a inexistência de pagamento do preparo vinculado ao presente feito, caracterizando a deserção do recurso.

Nos termos do Enunciado 122 do FONAJE, o não conhecimento do recurso inominado enseja a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por deserção. Condenação da recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor corrigido da causa.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal implica a deserção do recurso inominado, nos termos do artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

O não conhecimento do recurso inominado acarreta a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme Enunciado 122 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CC, art. 205; Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º, 54, parágrafo único, e 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 08 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso; Enunciado 122 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 259113690, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão da ocorrência da prescrição, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.

Em sede recursal, a recorrente pleiteia a reunião de 14 (quatorze) processos para julgamento em conjunto, nos quais foi reconhecida a prescrição quinquenal, alegando a interposição de recurso único, com recolhimento de preparo recursal apenas nos autos nº
1009446-67.2024.8.11.0040
.

Ainda, sustenta que, tratando-se de cobrança de estadia, deve ser aplicada a prescrição decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, não havendo, portanto, o transcurso do prazo prescricional.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
o pedido de reunião dos processos, uma vez que a causa de pedir e o pedido das demandas são distintos, pois decorrem de contratos diversos.

Compulsando os autos, vê-se que o recurso inominado interposto pela reclamante no id. 259113693 não deve ser conhecido,
ante a ausência de recolhimento do preparo recursal
.

Isso porque a parte recorrente anexou apenas o comprovante de pagamento do preparo recursal referente ao processo sob nº
1009446-67.2024.8.11.0040
.

Ademais, em consulta ao
site
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na seção de guias (
https://arrecadacao.tjmt.jus.br/consulta/guias-arrecadadas/por-numero-unico-processo
), verifica-se que não houve pagamento do preparo recursal vinculado ao presente feito.

A legislação aplicável ao caso é clara. O artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 dispõe:
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Ademais, o paragrafo único do art. 54 da referida lei estabelece:
O preparo do recurso, na forma do § 1° do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita
.

A Súmula 08 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso preleciona:
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.

Ressalte-se que, em se tratando de prazo fixado em horas, incide a regra do artigo 132, § 4°, do Código Civil, que determina sua contagem minuto a minuto.

Dessa forma, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido pelo artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95,
o recurso é deserto
.

Por fim, cumpre registrar que o Enunciado 122 do FONAJE estabelece:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Diante do exposto,
não conheço do recurso
, em razão da deserção. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025